Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738299-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada e dos documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora